Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735355-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VERUCIA DE SOUZA, ARLINDO TAVARES DE MELO AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HC CONSTRUTORA S/A D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelos autores MARIA VERUCIA DE SOUSA E ARLINDO TAVARES DE MELO, nos termos do pedido contido no ID 40639643, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora